Tribunal: TJSP
Processo: 1064837-12.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pretensão indenizatória - Dívida prescrita - Decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança na esfera judicial e extrajudicial - Direito subjetivo do credor que, no entanto, não é atingido - Inscrição do débito em plataforma de negociação

Ementa:
Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pretensão indenizatória - Dívida prescrita - Decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança na esfera judicial e extrajudicial - Direito subjetivo do credor que, no entanto, não é atingido - Inscrição do débito em plataforma de negociação - Impossibilidade, sob pena de caracterizar cobrança indireta - Declaração de inexigibilidade da dívida prescrita, abstenção de cobranças de exclusão do nome da consumidora de plataforma de negociação mantida - Danos morais não configurados - Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Apelos improvidos.